Tribunal: TJMT
Processo: 1050863-54.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050863-54.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[HEBERLY STEPHANY COSTA NUNES - CPF: 041.856.451-55 (RECORRENTE), DIOGO VINICIUS ALVES BUOGO - CPF: 047.461.961-33 (ADVOGADO), LUCAS FORTES MODESTO - CPF: 734.141.311-53 (ADVOGADO), IDEAL INVEST S.A - CNPJ: 04.531.065/0001-14 (RECORRIDO), EDUARDO DE CARVALHO SOARES DA COSTA - CPF: 282.956.458-89 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0109-60 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), DIOGO VINICIUS ALVES BUOGO - CPF: 047.461.961-33 (ADVOGADO), HEBERLY STEPHANY COSTA NUNES - CPF: 041.856.451-55 (RECORRIDO), LUCAS FORTES MODESTO - CPF: 734.141.311-53 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0109-60 (RECORRENTE), EDUARDO DE CARVALHO SOARES DA COSTA - CPF: 282.956.458-89 (ADVOGADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), IDEAL INVEST S.A - CNPJ: 04.531.065/0001-14 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1050863-54.2023.8.11.0001

Polo Ativo

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Polo Passivo

IDEAL INVEST S.A e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95).

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. BLOQUEIO DE REMATRÍCULA. DÉBITOS EM ABERTO. PAGAMENTO DAS MENSALIDADES REALIZADO MEDIANTE CRÉDITO ESTUDANTIL. VALORES PREVIAMENTE CONFIRMADOS PELA FACULDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA. TENTATIVA MALSUCEDIDA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL DEVIDO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM ATENÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para (i) confirmar os efeitos da medida liminar deferida nos autos, quais sejam, rematrícula da parte recorrida no semestre 2023/2 e (ii) condenar a parte recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

2.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença por haver débitos em aberto e, ainda, alega que os pagamentos foram devidamente realizados pela empresa responsável pelo crédito estudantil (PREVALER). Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da condenação por danos morais ou redução do
quantum
indenizatório.

3.
Hipótese dos autos em que a parte recorrida foi proibida de proceder com o procedimento de rematrícula sob o fundamento de que possuía débitos em aberto referente às mensalidades de 2023/1.

4.

A parte recorrida é usuária de crédito estudantil junto à empresa IDEAL INVEST S.A., responsável pelos repasses mensais dos valores informados antes da assinatura do contrato pela instituição de ensino.

5.

Tanto em contestação quanto nesta sede recursal, a parte recorrente indica a existência de débitos em aberto, sem, contudo, comprovar sua origem ou indicar o motivo pela qual os repasses estavam sendo realizados a menor, considerando o crédito estudantil e a necessidade de autorização da IES antes da assinatura da Cédula de Crédito Bancário (CCB).

6.

Sem que haja elemento apto a afastar a responsabilidade da parte recorrente, em especial pela incontroversa necessidade de prévia autorização dos termos da CCB pela IES (id. 211854510), deve ser reconhecida a falha na prestação de serviços.

7.

Considerando a negativa de resolução administrativa pela instituição, assim como o extenso período em que a parte recorrida ficou afastada das atividades acadêmicas, verifica-se situação apta a ultrapassar as raias patrimoniais e ingressar nos direitos da personalidade.

8.

O
quantum
indenizatório arbitrado na origem (R$ 3.000,00) não comporta reforma, pois arbitrado em atenção ao critério da razoabilidade.

9.

Desnecessária a fixação de período para cumprimento da medida liminar, porque o deferimento gerou efeitos tão somente em relação ao semestre 2023/2 (id. 211858691).

10.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

11.
Condeno a parte recorrente em custas e honorários arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024